Tribunal: TJDFT
Processo: 0809620-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0809620-46.2024.8.07.0016 RECORRENTE: H. A. D. O. C. REPRESENTANTE LEGAL: WANEZA EVELIM ALVES DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRODUTO SEM REGISTRO COMO MEDICAMENTO NA ANVISA. PARECER CONTRÁRIO DO NATJUS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de produto à base de cannabis para criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 3 de suporte. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se: i) o produto solicitado, sem registro como medicamento na ANVISA, pode ser judicialmente fornecido; ii) estão presentes os requisitos dos Temas 6, 1234 e 1161 do STF, especialmente quanto à imprescindibilidade clínica, segurança e inexistência de substituto terapêutico. III. Razões de decidir 3.1. O produto requerido não possui registro como medicamento na ANVISA, sendo sua importação autorizada apenas de forma excepcional. 3.2. O parecer técnico do NATJUS foi contrário à concessão, apontando ausência de evidências científicas de alto nível, prescrição por médico generalista sem especialidade registrada e inexistência de laudos complementares. 3.3. Não foram preenchidos os requisitos exigidos pelos Temas 6, 1234 e 1161 do STF, especialmente quanto à imprescindibilidade clínica, segurança e impossibilidade de substituição por tratamento incorporado ao SUS. 3.4. A intervenção judicial em política pública de saúde exige observância estrita aos critérios legais e jurisprudenciais, sob pena de comprometimento da universalidade e equidade do SUS. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença. Honorários majorados. Tese: A concessão judicial de produto à base de cannabis, sem registro como medicamento na ANVISA, exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade clínica, segurança e inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS, com respaldo em evidências científicas de alto nível. Parecer contrário do NATJUS e ausência de tais requisitos justificam a improcedência do pedido. Jurisprudência relevante: Temas de Repercussão Geral no 6, 1234 e 1161 do STF; Súmulas Vinculantes no 60 e 61 do STF. Dispositivos legais: Constituição Federal, art. 196; Lei no 8.080/90, arts. 7o, 19-Q e 19-R; Código de Processo Civil, arts. 485, 487, I, 489, § 1o, V e VI, e 927, III, § 1o; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204. A parte recorrente alega violação aos artigos 3o da Lei 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista), 7o do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), e 6o, alínea “d” do inciso I, da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/1990), ao argumento de que deve ser garantido, à pessoa com transtorno do espectro autista, o direito à vida digna e acesso a todo tipo de tratamento com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo medicamentos. Relata que o médico assistente prescreveu extrato de cannabis com CBD como alternativa terapêutica segura após o insucesso dos medicamentos convencionais (risperidona, aripiprazol e metilfenidato), havendo resultados clínicos positivos em relação à regulação do sono, redução de episódios agressivos e melhora gradual na tolerância a estímulos sociais. Entende que a parte recorrida deve ser incumbida a fornecer os medicamentos pleiteados pela parte recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o da Lei 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista), 7o do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), e 6o, alínea “d” do inciso I, da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/1990). Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F